Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-50.2021.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-50.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.589.621-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sara Cesar (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (ASSISTENTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000096-50.2021.8.11.0011

APELANTE: WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS [ART. 28 DA LEI 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE QUATRO MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – APREENSÃO DE APENAS UMA MUNIÇÃO EM VIA PÚBLICA – ABORDAGEM DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE PUDESSEM INDICAR QUE NO INTERIOR DO IMÓVEL HAVIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – VERSÃO POLICIAL INVEROSSÍMEL – ENTENDIMENTO MAIS AMPLO ACERCA DA PROTEÇÃO DA MORADIA – PREMISSA DO STJ – NULIDADE DAS PROVAS [APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA E TRÊS MUNIÇÕES NO INTERIOR DO IMÓVEL] – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO À MUNIÇÃO APREENDIDA EM VIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO AOS DELITOS DE USO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES QUE SE IMPÕE – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO MINISTERIAL –
RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia, consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que possibilite a mitigação do direito fundamental em questão.

“Há violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando ausentes fundadas razões a justificar a situação de flagrante delito dentro da residência.”
(TJMT, AP 1001071-48.2020.8.11.0095)

“(...) o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). 3. Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. 4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático" (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 5. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que "o denunciando portou e transportou 16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre .20, marca CBC, [...] de uso permitido". Embora a inicial acusatória mencione a apreensão dos cartuchos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nenhum outro crime foi imputado ao agravante, não havendo notícia de que as munições apreendidas fossem dirigidas ao tráfico de drogas. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG)

Reconhecida a nulidade das provas e aplicado o princípio da insignificância em relação à apreensão de munição, resta predicado o pedido ministerial de condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munições.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000096-50.2021.8.11.0011

APELANTE: WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que desclassificou a imputação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, como também condenou o réu pelo delito de posse ilegal de munições [art. 12 da Lei nº 10.826/03], impondo às penas de prestação de serviços à comunidade [pelo crime de uso de drogas] e 1 ano de detenção e 10 dias-multa [para o outro delito].

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente do ingresso ilegal no domicílio, aduzindo que inexistiam fundadas razões que autorizassem o ingresso dos policiais militares na residência do réu.

O Ministério Público requer: a) a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que há provas suficientes que comprovam a traficância imputada na denúncia; b) a condenação do acusado pelo delito de porte ilegal de munições, e não pelo crime inserto no art. 12 previsto na Lei nº 10.826/03 [posse], visto que ele, embora possuísse três munições no interior do imóvel, portava uma munição em via pública.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público, para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, e pelo desprovimento do recurso da defesa.

Determino
ao departamento responsável que retifique o campo “partes” dos autos para incluir também como apelante o Ministério Público.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000096-50.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando invasão de domicílio.

A denúncia expõe que:

“
Durante rondas rotineiras pelo Bairro Jardim São Paulo
,
a polícia militar avistou Wallas em atitude suspeita e, ao efetuar a abordagem, na revista pessoal encontrou uma munição intacta de calibre 22
.

Questionado se possuía outros componentes,
Wallas confirmou que havia mais munições em sua residência
.

Diante disso,
a polícia militar, com autorização do denunciando, adentrou no imóvel e localizou mais 03 (três) munições intactas de calibre 22
,
bem como enrolado nas roupas encontrou uma porção de cocaína
, além da quantia de 12 (doze) reais.

Na sequência, a guarnição da polícia militar deu voz de prisão a Walas, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

As informações colhidas pela polícia militar dão conta que o denunciando é conhecido pela prática do tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade “formiguinha”. As munições foram submetidas a perícia e mostraram-se eficientes para disparo. De igual modo, foi periciada a substância apreendida e concluiu resultado positivo para cocaína.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA como incurso na sanção do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 33 caput, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material de crimes (na forma do art. 69 do CP).”

Infere-se dos autos que os policiais militares Edclilson Moreira Velozo e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, em patrulhamento de rotina, visualizaram o réu em via pública, em frente à residência dele,
“em atitude suspeita”
, oportunidade em que, por ele ser
“conhecido no mundo do crime por vender entorpecentes”
[na modalidade “formiguinha”], resolveram fazer
“abordagem e, ao realizarem o procedimento de operação padrão, encontraram com ele uma munição intacta de calibre 22”
.

Na entrevista,
“foi indagado ao suspeito se havia mais munição em sua residência, o que foi confirmado por ele; com a autorização do mesmo”
para adentrar no imóvel,
“a GU/PM localizou mais 03 (três) munições de calibre 22 e uma porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína”
[pesando aproximadamente 10 gramas].

Ocorre o réu negou, em Juízo, que estaria portando uma munição em via pública, que teria informado aos policiais militares que havia mais três munições dentro da sua moradia, tampouco autorizado o ingresso domiciliar, a ensejar dúvida da suposta autorização alegada pelos policiais.

No caso, inexistiam informações prévias de que o réu estaria cometendo crimes naquele momento, registro de diligências anteriores/monitoramento/campana para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes por ele ou qualquer outro crime no interior da sua casa.

De toda sorte, em via pública não houve apreensões de considerável número de munição [apenas 1], de dinheiro em espécie, drogas ou apetrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes em poder do réu naquele primeiro momento, elementos preliminares que poderiam indicar a prática de crimes no interior do imóvel.

O STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia, consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que possibilite a mitigação do direito fundamental em questão.

Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[1]
.

Se o STJ tem entendimento de que
“a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial”
[2]
, quando dissociada de qualquer indicativo de flagrância no interior da residência, o que dizer de uma única munição?

Colaciono, ainda, julgado desta Câmara Criminal:

“Há violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando ausentes fundadas razões a justificar a situação de flagrante delito dentro da residência.”
[3]

Destarte, os elementos obtidos na busca domiciliar – uma porção de pasta base de cocaína e três munições – não podem ser consideradas válidas.

De toda sorte, quanto à pretensão ministerial de condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, ainda que fossem consideradas lícitas as provas obtidas, os elementos probatórios produzidos são insuficientes para demonstrar que a porção de droga localizada no interior da residência do réu seria destinada à comercialização, conforme, aliás, bem apontou o juiz da causa:

“Contudo, as circunstâncias da apreensão são demasiadas frágeis a concluir pela traficância. Não houve movimentação de pessoas suspeitas, não foi realizada a apreensão de apetrechos que pudessem indicar a mercancia de drogas, apenas a denúncia anônima associada com a baixa quantidade apreendida e a alegação do indivíduo de ser usuário, implicam na desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.”

Em relação à única munição encontrada em via pública [ou ainda que somada às demais encontradas no interior da residência], reconheço, de ofício, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois não houve apreensão de arma de fogo, tampouco reconhecimento da prática simultânea do tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes arestos do STJ, com referência ao entendimento do STF:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PACIENTE CONDENADO POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
(...)

O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens. -
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ
. (...).”
[4]

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Assim, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).

3.
Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes
.

4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que "para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático"
(AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020),
de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado
.

5. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que "o denunciando portou e transportou 16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre .20, marca CBC, [...] de uso permitido". Embora a inicial acusatória mencione a apreensão dos cartuchos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
nenhum outro crime foi imputado ao agravante, não havendo notícia de que as munições apreendidas fossem dirigidas ao tráfico de drogas
. 6. Agravo regimental desprovido.”
[5]

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso do Ministério Público.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver WALAS QUITERIA DE OLIVEIRA do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.243/2006, como também absolvê-lo do crime de posse ilegal de munições, pela nulidade e por aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

[1]
STJ, HC nº 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.3.2021.

[2]
STJ, REsp n. 1.953.889/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 18.8.2022.

[3]
TJMT, AP 1001071-48.2020.8.11.0095, minha relatoria, 22.2.2022.

[4]
Stj, AgRg no HC n. 733.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023